Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-38.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-38.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

APELADO: DELMIRA DE JESUS ELIOTERIO

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JEREMOABO. PROFESSORA. REMUNERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. INADIMPLEMENTO. REVELIA DECRETADA SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS. JULGAMENTO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. TENTATIVA DE COMPROVAÇÃO TARDIA DE PAGAMENTO. DOCUMENTAÇÃO PREEXISTENTE. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DA PROVA EXTEMPORÂNEA E UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o ente público, devidamente citado, permanece inerte durante o prazo para contestação. A mudança de gestão municipal não interrompe prazos processuais nem afasta os efeitos da preclusão operada em desfavor da Fazenda Pública.

II. A sentença recorrida não aplicou os efeitos materiais da revelia contra o Município, respeitando o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. A procedência do pedido fundamentou-se adequadamente na prova do vínculo funcional apresentada pela servidora e na ausência de comprovação do pagamento pelo ente público, observando a correta distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do referido diploma legal.

III. É incabível a juntada de documentos na fase recursal quando estes já existiam ao tempo da instrução no primeiro grau e não foi demonstrado justo impedimento para a sua apresentação oportuna.

IV. Relatórios extraídos de sistemas internos da própria municipalidade e contracheques gerados extemporaneamente constituem provas unilaterais que não demonstram o efetivo repasse ou depósito bancário dos valores na conta da servidora.

V. A ausência de quitação da contraprestação laboral configura retenção indevida de verba de natureza alimentar, impondo-se a manutenção da condenação para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, sem que isso configure qualquer ofensa aos princípios da legalidade ou da economicidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000078-38.2019.8.05.0142
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Procurador de Justiça